Tribunal: STF
Processo: RMS 35061
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.